Tribunal: STF
Processo: AI 546729
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE
INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a
negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a
tema já pacificado nesta Corte.
O agravo de instrumento que visava
destrancar o recurso extraordinário inadmitido não abordou as
questões que fundamentaram a decisão agravada, fato impeditivo de
sua análise, conforme disposto na Súmula 287 desta Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.